Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-60.2020.8.11.0059
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000379-60.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), MAXSUEL RODRIGUES FERREIRA - CPF: 012.140.309-20 (APELADO), CHRISTIANE FIRMINO MENDES - CPF: 019.980.461-33 (ADVOGADO), ZILMAIR APARECIDA FERREIRA - CPF: 758.433.151-34 (ADVOGADO), LUCIA VANIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.372.461-66 (APELADO), LUCIA VANIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.372.461-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO MUNICIPAL. MORTE DO GENITOR DO AUTOR. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Confresa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Maxsuel Rodrigues Ferreira, condenando o ente público ao pagamento de pensão mensal equivalente a 50% de um salário mínimo, até que o autor complete 18 anos (ou 24 anos, se cursando ensino superior), e ao pagamento de danos morais no valor de R$125.000,00, em razão do falecimento do genitor do autor em acidente envolvendo caminhão de coleta de lixo municipal.

2.

O ente público apelante pleiteia exclusivamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. Questão em discussão
3. O ponto em análise consiste em definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$125.000,00 mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, em que se reconheceu a culpa concorrente entre o Município e a vítima do acidente, à luz do art. 945 do Código Civil.

III. Razões de decidir
4. Reconhecida a culpa concorrente do falecido, condutor da motocicleta, que realizou manobra imprudente ao mudar de faixa sem a devida segurança (CTB, art. 34), mostra-se proporcional a redução da indenização para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A quantia fixada atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem implicar enriquecimento sem causa.
6. Sobre o montante, incidem juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E até 08.12.2021 (Súmula 43/STJ), passando a incidir, a partir de 09.12.2021, apenas a taxa SELIC, conforme art. 3o da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com incidência dos consectários legais conforme fundamentação.
Tese de julgamento: “Em caso de responsabilidade civil extracontratual com culpa concorrente, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional à gravidade das condutas e às circunstâncias do evento, podendo ser reduzido quando a vítima contribui para a ocorrência do dano”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONFRESA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte,
que, nos autos da
Ação Ordinária Indenizatória
ajuizada por
MAXSUEL RODRIGUES FERREIRA
, para condenar o Município requerido ao pagamento de:

·

Pensão mensal
equivalente a 50% de um salário mínimo, com efeitos retroativos à data do acidente, até que o autor complete 18 anos de idade, ou 24 anos caso esteja matriculado em curso superior;

·

Danos morais
no valor de
R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)
, correspondente a 50% do valor pleiteado na inicial, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês.

O
apelante
aduz, em síntese, que o
quantum

fixado a título de indenização por danos morais mostra-se
exorbitante
, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assevera que, embora reconheça a possibilidade de indenização em razão do evento danoso, o valor arbitrado em primeiro grau não observa os critérios adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para casos de
culpa concorrente
, configurando risco de
enriquecimento sem causa
.

Ao fim,
requer o provimento do recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais
, em patamar condizente com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 289243393).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 303877351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CONFRESA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação Ordinária Indenizatória ajuizada por MAXSUEL RODRIGUES FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Município requerido ao pagamento de:

• Pensão mensal equivalente a 50% de um salário mínimo, com efeitos retroativos à data do acidente, até que o autor complete 18 anos de idade, ou 24 anos caso esteja matriculado em curso superior;

• Danos morais no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), correspondente a 50% do valor pleiteado na inicial, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Em breve síntese, na origem, o autor narrou que seu genitor faleceu em decorrência de acidente de trânsito
ocorrido em 15/9/2014
, envolvendo caminhão de coleta de lixo pertencente ao ente municipal, alegando que este veículo trafegava sem os equipamentos obrigatórios previstos no Código de Trânsito Brasileiro e que o seu condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação compatível com o veículo conduzido.

A petição inicial foi instruída com a cópia do
Laudo de Exame Pericial em Local de Acidente de Tráfego n° 320.02.07.2014.0109
, elaborado pela POLITEC/MT, de cujo teor extrai-se a seguinte conclusão:

“O Perito utilizando-se dos vestígios encontrados no local, a posição final dos veículos e a avarias neles encontradas, pode afirmar categoricamente que
a trajetória do veículo V2(CAMINHÃO) era reta e que ele estava na faixa da direita
.
Com relação ao veículo V1 (MOTOCICLETA) há duas possibilidades: ou ele trafegava na faixa da esquerda e entrou para a faixa da direita com intenção de sair da pista, tendo que diminuir a velocidade e posicionar a motocicleta ortogonalmente ao sentido da via, ou teve acesso a rodovia vindo do contorno localizado na margem esquerda da pista
. Vale ressaltar, que o contorno existente no local, é de acesso à pista contrária e não à pista onde ocorreu o evento:
De qualquer maneira, dessas duas formas ocorreu a interceptação na trajetória do veículo V2 pelo veículo V1 quando não tinha condições de fazê-lo em segurança.
[...]”
(Destaquei)

Na contestação, o Município de Confresa defendeu, em síntese, que houve culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do acidente.

Ao julgar a demanda, o Juízo singular reconheceu a culpa concorrente, sob o seguinte fundamento:

“[...] No presente caso, restou demonstrado que o acidente fatal ocorreu em razão da atuação negligente da administração pública municipal, ao permitir que um caminhão de coleta de lixo circulasse em vias públicas sem cumprir os requisitos básicos de segurança estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Essa conduta omissiva e imprudente, aliada ao fato de que o veículo era conduzido por um motorista sem habilitação compatível, reforça a presença do nexo causal entre a ação da administração e o dano sofrido.

[...]

A análise dos elementos constantes nos autos evidencia que, embora o Município de Confresa tenha concorrido decisivamente para a ocorrência do acidente fatal,
há indicativos de que o condutor da motocicleta também adotou conduta imprudente, contribuindo, ainda que parcialmente, em relação ao evento danoso, conforme evidenciado pelo laudo pericial
.

Nesse contexto, faz-se necessária a aplicação da teoria da culpa concorrente, prevista no artigo 945 do Código Civil, que determina a redução proporcional da indenização quando a vítima também tiver dado causa ao dano.

O laudo pericial juntado aos autos aponta que o motociclista realizou uma manobra de mudança de faixa sem a devida segurança, interceptando a trajetória do caminhão de lixo
.
Embora o veículo da prefeitura estivesse em condições irregulares e conduzido por um motorista não habilitado, fato que por si só caracteriza a negligência do Município, a conduta do motociclista também deve ser levada em consideração na apuração da responsabilidade pelo acidente
. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 34, dispõe que "ao efetuar a mudança de faixa, o condutor deverá observar as condições de tráfego e certificar-se de que poderá realizá-la sem risco para os demais veículos".

Nesse sentido, verifica-se que
o condutor da motocicleta não adotou todas as precauções necessárias para realizar a manobra com segurança, contribuindo para a colisão
. [...]
A coexistência de ambas as condutas imprudentes caracteriza um caso típico de culpa concorrente, justificando a redução proporcional da indenização
.”
(Destaquei)

Nas razões recursais, o Município apelante se insurge apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, requerendo a sua redução.

O recurso deve ser provido
.

Em relação à reparação do dano moral suportado, decorrente do falecimento do genitor do autor/apelado, que se envolveu no acidente fatal com um caminhão de lixo do Município apelante, o
quantum
indenizatório deve ser tal a atribuir ao autor/apelado uma quantia suficiente para anestesiar a lesão, compensando pela ofensa reflexa irrogada; bem como para punir o ofensor, especialmente de modo a impedi-lo de voltar a praticar ato semelhante.

Ponderada a situação concreta dos autos, sem perder de vista a extensão dos danos infligidos ao autor,
inclusive considerando que o falecido contribuiu para ocorrência do acidente ao realizar manobra imprudente interceptando a trajetória do caminhão de lixo
, afigura-se razoável reduzir o valor da indenização por danos morais para R$70.000,00 (setenta mil reais).

O valor do débito deverá ser acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula no 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para retificar em parte o dispositivo da sentença, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$70.000,00 (setenta mil reais). O montante deverá ser acrescido de juros de mora, desde o evento danoso (Súmula no 54/STJ), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula no 43/STJ), pelo IPCA-E, até 08/12/2021, e, a partir de então, deverão ser observados, para ambos, os índices da taxa SELIC, nos termos do art. 3o, da EC n. 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025